Tribunal: TJDFT
Processo: 0009817-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009817-48.2012.8.07.0018 RECORRENTE: NELZIR MELO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. EXCESSO NA ABORDAGEM. AGRESSÃO FÍSICA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO CIVIL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos. 3. Mero inconformismo quanto à valoração das provas colhidas em juízo não justifica o reconhecimento de contradições e omissões na r. sentença. 4. Embora o Apelante insista que as Declarações de Imposto de Renda informam uma receita que não seria a do Declarante, mas, sim, a do empreendimento, cuja renda pertenceria atualmente aos filhos do Autor, tal circunstância não serve para comprovar a alegada diminuição de sua capacidade de trabalho. 5. Nesse sentido, não se pode concluir que os filhos, ao assumirem o negócio do pai em razão de sua idade e de problemas de saúde, tenham-no deixado sem assistência, tampouco que tais fatos possam ser imputados ao Distrito Federal. Pelas mesmas razões, não há que falar em pensionamento civil nos termos do art. 950 do Código Civil. 6. Os argumentos no sentido de que o Autor e seus familiares, por serem pessoas simples, não saberiam direito o que aconteceu não bastam para afastar as provas produzidas nos autos, principalmente quando se considera que tanto o Genitor quanto seus familiares buscaram a intervenção do Ministério Público e o patrocínio de Advogados e Defensoria Pública na defesa dos direitos que acreditavam possuir. 7. A juntada dos prontuários médicos pelo Distrito Federal foi determinada pelo Juízo de origem, em razão da controvérsia existente entre os alegados problemas de saúde vivenciados pelo Autor e a conduta supostamente perpetrada pelos Agentes Distritais, não havendo que falar em qualquer ilegalidade. 8. Dos Agentes Públicos, em especial daqueles que atuam diretamente com a segurança pública, espera-se maior controle emocional e psicológico para lidar com situações adversas, evitando, de tal sorte, o agravamento de situações de conflito. 9. A r. sentença não merece reparos, ao reconhecer que o Distrito Federal deve responder, objetivamente, pela conduta dos Agentes que provocaram a lesão sofrida pelo Autor, pois não comprovado qualquer elemento que exclua o dever de reparação pelo ato ilícito cometido. 10. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 11. Atentando-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como considerando a condição econômica do Demandante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo Autor. 12. Apelo do Autor conhecido e não provido. Apelo do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1°, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fundamentação utilizada não está em consonância com as provas dos autos. Aduz que a prova pericial não afasta as ações dos agentes públicos como fato determinante para a cegueira. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1°, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, L. M. S. ajuizou ação ordinária, c/c indenização por danos morais e materiais contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração ao concurso de Formação de Soldados de 2a. Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, regido pelo Edital n. DP-01/321/11, por ter sido considerado inabilitado no exame psicotécnico. II - Por sentença, foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reintegração ao concurso, e improcedente o pedido de indenização por dano material e moral. Desta decisão foi apresentada apelação, cujo efeito suspensivo foi negado pelo Tribunal a quo. Não se conheceu do recurso especial. III - Não há violação do 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verif icado na hipótese. IV - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas que envolvem a matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1985477/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010